Tribunal: TJDFT
Processo: 0751401-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Vistos, etc. O Agravante requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, obter a tutela requerida na origem visando assegurar sua participação na 1a Etapa do PAS na condição de portador de necessidades especiais. Ocorre que, conforme o Anexo 1 do Edital n° 1 — PAS/UnB — subprograma 2023, de 22 de agosto de 2023, e segundo amplamente divulgado nos meios de comunicação, o certame do qual o Agravante pleiteia participar efetivamente aconteceu no dia 3/12/2023, enquanto o presente recurso se fez concluso no dia 4/12/2023. Nesse contexto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o Agravante manifestar se remanesce interesse na análise do recurso, informando, ainda, se o candidato realizou a prova e participou do certame nas vagas da ampla concorrência. Intime-se. Brasília, 5 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator